Tribunal: TJES
Processo: 5001965-55.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001965-55.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CRISTINA PRATA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO REGULAR E TEMPESTIVAMENTE QUITADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Verifica-se que o Juízo a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou com acerto o conjunto probatório, acolhendo a tese sustentada pela parte autora.

In casu,
a concessionária ré não obteve sucesso em desvencilhar-se do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela autora, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, há de se observar o acerto da decisão impugnada (ID 470157), pois “
A parte requerida, por seu turno, alega que o corte foi devido ao inadimplemento da conta referente ao mês 03/2018. Todavia, ao analisar as alegações e provas contidas nos autos, verifico que é incontroverso que houve suspensão do serviço, apesar de as faturas estarem todas quitadas. Com efeito, o corte ocorreu no mês 09/2018 por motivo de débito que estava quitado desde o mês 06/2018. Frise-se que a parte requerida nada comprovou acerca da legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica naquela unidade consumidora, limitando-se a meros argumentos em sua peça de resposta, devendo ser destacado que tal ônus lhe pertence. Assim, verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14, bem como elidir o nexo causal, e, por conseguinte, a obrigação de reparar o dano
”
, pelo que deve ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Registro, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais na sentença impugnada, vejo que se mostra moderado, dentro dos limites do razoável e proporcional. É sabido que a reparação do dano moral não pode servir de estímulo para o ofensor nem ser fonte de enriquecimento para o ofendido. Desse modo, a manutenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é medida de rigor, eis que consentâneo, inclusive, com a jurisprudência do E. TJES, a saber:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
ENERGIA ELÉTRICA INTERRUPÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL COMPROVADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL RECURSO IMPROVIDO.
I Consoante inteligência do artigo 373, II, CPC, incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo suficiente a mera negativa para afastar a pretensão autoral devidamente comprovada. II Não se pode afirmar que a situação enfrentada pelo Apelado caracteriza simples aborrecimento da vida cotidiana, especialmente porque a energia elétrica foi interrompida abruptamente. III
Tendo em vista a ocasião e em que se deu o fato e suas peculiaridades, é razoável e proporcional a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consonante com a jurisprudência firmada pelo TJES
. IV Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 11, CPC. V Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 038160042099, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)Grifei

Assim sendo, ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Ré, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.